Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão e contradição a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão e/ou contradição (defeitos intrínsecos): (i) por não apreciar, de modo específico, a tese de prescrição trienal (CC, art. 206, § 3o, V) e quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I), em substituição ao prazo decenal aplicado (CC, art. 205); (ii) por deixar de examinar o pedido de redução equitativa da cláusula penal (CC, art. 413), bem como a tese de limitação da multa à prestação inadimplida (Lei no 8.078/90, art. 52, § 1o); e (iii) por não se pronunciar expressamente, para fins de prequestionamento, sobre os dispositivos indicados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [reconhecimento da prescrição trienal ou quinquenal, em detrimento do prazo decenal aplicado, bem como acolhimento do pedido de redução/limitação da cláusula penal (CC, art. 413 e Lei no 8.078/90, art. 52, § 1o)], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: RITJDFT, arts. 26 e 267. CPC, arts. 1.022, incs. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.